Tribunal: TJES
Processo: 5030273-54.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030273-54.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDAIR GOMES DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5030273-54.2025.8.08.0048

RECORRENTE: ALDAIR GOMES DE OLIVEIRA e BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: BANCO PAN S.A. e ALDAIR GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. ENGENHARIA SOCIAL. UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL E DOCUMENTOS OBTIDOS SOB ENGODO. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DOS VALORES PARA TERCEIROS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição de valores. O autor sustenta ter sido vítima de golpe, no qual terceiros, sob o pretexto de entrega de cesta básica, coletaram seus dados e biometria para realizar a contratação fraudulenta.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em verificar: (i) a validade dos contratos atribuídos ao autor; (ii) se houve falha na prestação do serviço ao permitir que terceiros contratassem em nome do autor; (iii) a ocorrência de dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros (
Súmula 479 do STJ
). 2. Restou demonstrado que o autor foi vítima de engenharia social, sendo convencido a fornecer dados e biometria sob a falsa promessa de redução de parcelas de empréstimo contratado junto a instituição diversa. 3. É nulo o contrato formalizado em nome do consumidor, sem sua inequívoca aquiescência. 4. O dano moral decorre da privação de verba alimentar e do estresse decorrente da fraude.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 14 e Art. 42, parágrafo único, do CDC; Súmula 479 do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por ALDAIR GOMES DE OLIVEIRA em face do BANCO PAN S.A. O autor relata que foi abordado por indivíduos que prometiam a redução das parcelas de empréstimo contratado junto a instituição bancária diversa, ocasião em que exibiu seus documentos e permitiu a coleta de sua fotografia (biometria facial) para fins de "cadastro". Dias depois, percebeu a contratação de empréstimo consignado e, novamente instruído pelos falsários, fez a transferência dos valores para contas de terceiros desconhecidos.

O banco réu apresentou contestação sustentando a regularidade da contratação, afirmando que a operação foi validada por biometria facial, o que comprovaria a manifestação de vontade da consumidora. Alegou a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e defendeu a inexistência de dever de indenizar.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade do negócio jurídico e condenando o réu ao ressarcimento dos valores descontados da aposentadoria do autor. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Ambas as partes recorreram. O banco requerido busca a reforma integral do julgado, sob o argumento de que a biometria é método seguro de contratação. A autora pleiteia pela condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Inicialmente, deixa-se de analisar a preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa, eis que suscitada pela primeira vez em sede recursal. A recorrente, somente após proferida sentença, ocupou-se de aduzir tal tese defensiva, tendo em vista que tal matéria não consta de sua contestação, nem tampouco de suas outras manifestações nos autos. Nesse contexto, a alegação de referida matéria tão somente neste avançado estágio processual, configura a utilização da estratégia denominada como “nulidade de algibeira”, não admitida no ordenamento jurídico pátrio, pois contrária à boa-fé processual.

No mérito, a análise do acervo probatório revela que o autor foi vítima de um sofisticado golpe de engenharia social. Sob a falsa promessa de redução de parcelas de empréstimo consignado, o autor — pessoa idosa e em condição de hipervulnerabilidade — foi convencido a exibir seus documentos, fornecer seus dados pessoais e permitir a coleta de sua biometria facial.

Em que pese a instituição financeira sustentar a regularidade dos contratos em razão da validação biométrica, tal argumento não resiste a uma análise pormenorizada do fluxo financeiro da operação. Verifica-se que o valor liberado a título de empréstimo consignado foi transferido para terceiros logo após a compensação do crédito na conta do autor.

É dever das instituições financeiras, no exercício de sua atividade de risco, implementar mecanismos de segurança capazes de identificar e bloquear movimentações fraudulentas. A formalização do contrato sem anuência do autor evidencia a precariedade dos métodos adotados pelo réu para verificação de identidade do contratante, configurando falha na prestação de serviços bancários, circunstância esta que se insere no risco do empreendimento bancário.

A aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça é direta e inafastável ao caso: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A falha no dever de segurança é evidente. O banco não logrou êxito em demonstrar que possuía filtros de proteção eficazes para obstar a consumação da fraude, limitando-se a alegar a existência de uma assinatura digital que, na verdade, foi colhida sob vício de consentimento provocado por terceiros.

No que tange aos danos materiais, a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor é medida que se impõe, pois o requerente sequer permaneceu na posse dos valores que lhe foram liberados.

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pelo requerente, que se viu envolvida em fraude e privada de recursos, extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo sua dignidade e gerando legítima pretensão reparatória. O montante de R$ 4.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, diante do descuido da ré ao não identificar a fraude em curso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos. NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte requerida e DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora, para condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados a partir da presente data e acrescidos de juros de mora desde a citação, pelos índices previstos no Código Civil. Mantêm-se os demais termos da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Condeno o requerido (recorrente vencido) pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação para a parte autora, eis que logrou-se vencedora em seu pedido recursal.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)